Tribunal: TJMMG
Processo: 0000907-24.2018.9.13.0001
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CRIMINAL - ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES - PREQUESTIONAMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUTIR O JULGADO - IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA - INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA - MODALIDADE RETROATIVA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - ART. 125, VII E §1º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
- Ainda que para fins de prequestionamento da matéria, há que se observarem os limites traçados pela lei, não se admitindo a oposição de embargos com o fim de rediscutirem-se questões já decididas no acórdão embargado.
- Embargos parcialmente acolhidos para, em relação a dois dos embargantes, sanar a omissão e declarar extinta a punibilidade em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva pela pena in concreto, no tocante ao crime de prevaricação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo eproc n. 0000907-24.2018.9.13.0001 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 30/06/2022 Publicação: 08/07/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES – PREQUESTIONAMENTO – PRETENSÃO DE REDISCUTIR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA – INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – MODALIDADE RETROATIVA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – ART. 125, VII E §1º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - Ainda que para fins de prequestionamento da matéria, há que se observarem os limites traçados pela lei, não se admitindo a oposição de embargos com o fim de rediscutirem-se questões já decididas no acórdão embargado. - Embargos parcialmente acolhidos para, em relação a dois dos embargantes, sanar a omissão e declarar extinta a punibilidade em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva pela pena in concreto, no tocante ao crime de prevaricação. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargantes Weidman Tadeu de Araújo Maia, Yuri Salim Lima Salomão e Vitor Costa Santos e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em dar provimento parcial ao recurso, para sanar a omissão e, apenas em relação aos embargantes Yuri Salim Lima Salomão e Vitor Costa Santos, declarar extinta a punibilidade, no tocante à condenação pelo crime de prevaricação, em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva pela pena in concreto. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Weidman Tadeu de Araújo Maia, Yuri Salim Lima Salomão e Vitor Costa Santos, em face do acórdão proferido pela colenda Segunda Câmara, que, à unanimidade de votos, deu provimento parcial ao recurso de apelação, para absolver os embargantes da condenação pelo crime de concussão, em observância ao princípio da consunção, e, também, para redimensionar as penas-base relativas aos crimes de prevaricação e extorsão mediante sequestro. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Em suas razões recursais, alegou o embargante que os embargos de declaração têm por objetivo sanar as omissões e contradições na decisão colegiada e, ainda, prequestionar a matéria, para eventual interposição de recursos nas instâncias superiores. Alegou que os argumentos expostos pela defesa como teses subsidiárias – desclassificação dos crimes de concussão e de extorsão mediante sequestro para o crime de constrangimento ilegal e, ainda, a falsidade ideológica como mero exaurimento do crime de prevaricação – não foram enfrentados na decisão colegiada. Aduziu que a matéria foi reproduzida no relatório do acórdão, discutida nas contrarrazões do Ministério Público e no parecer da Procuradora de Justiça, porém, não foi examinada pelo Colegiado. Ademais, afirmou que, em sede de razões de apelação, a defesa argumentou que a fundamentação utilizada para majoração das penas-base se apresentavam inidôneas, violando o art. 93, IX, da Constituição Federal (CF) de 1988 e o art. 11 do Código de Processo Civil (CPC). Acrescentou que tal fundamentação poderia ser utilizada para justificar qualquer outra decisão, o que, à luz do artigo 315, §2º, inciso III, do Código de Processo Penal (CPP), faz com que a decisão recorrida seja considerada não fundamentada. Disse que a colenda Câmara concordou implicitamente com a tese arguida pela defesa, mas não reconheceu a nulidade da fundamentação utilizada pelo juízo a quo, limitando-se apenas a redimensionar as penas, deixando, todavia, de aplicá-las em seu mínimo legal, como deveria ser feito. Outrossim, alegou que o acórdão embargado restou omisso quanto ao pedido de aplicação da atenuante prevista no artigo 72, II, do Código Penal Militar (CPM). Destacou também a existência de omissão quanto ao não reconhecimento da extinção da punibilidade, pela incidência da prescrição em relação às condenações dos embargantes Yuri Salim Lima Salomão e Vitor Costa Santos pelo crime de prevaricação (art. 319 do CPM). Asseverou que, no tocante ao mesmo crime, caso ocorra a redução da pena a patamar inferior a 01 (um) ano em relação ao embargante Weidman Tadeu de Araújo Maia, também deverá ser reconhecida a incidência da prescrição. Alegou que o acórdão embargado padece de omissão no tocante à desproporcionalidade no redimensionamento das penas, sob o argumento de que foram impostas “diferentes frações de exasperação para as penas-base aplicadas mediante os mesmos fundamentos”. Com fundamento no art. 1.025 do CPC, prequestionou a matéria, sob os seguintes fundamentos: - Contraria dispositivo de lei federal ao inserir como circunstância judicial do art. 69 do CPM o fato de um dos EMBARGANTES ser “o mais antigo da guarnição”, criando circunstância não existente na lei; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 - Contraria dispositivo constitucional pela ofensa ao princípio da presunção da inocência, corolário do princípio do in dubio pro reo, desconsiderando provas favoráveis aos EMBARGANTES e dando especial relevância a elementos de informação que carecem de credibilidade; - Contraria dispositivo constitucional ao negar reconhecer que o crime de falsidade ideológica é mero exaurimento da prática de outros crimes militares, vez que traz condenação pelo mero exercício da garantia constitucional a não autoincriminação (art. 8º, item 2, alínea “g”, do Pacto de San José da Costa Rica c/c art. 5º, §2º, da CRFB/88); Por fim, defendeu que os embargos de declaração possibilitam o reexame das razões do recurso de apelação, bem como das provas produzidas mediante a ampla defesa e o crivo do contraditório. Nesse sentido, alegou que os tribunais superiores possuem o entendimento da possibilidade jurídica da emendatio libelli em grau recursal e, dessa forma, pugnou para que, caso seja constatado que as condutas dos embargantes se amoldam a crimes diversos dos quais eles foram condenados (tais como corrupção passiva majorada – art. 308, §1º, do CPM, ou constrangimento ilegal majorado – art. 222, §1º, do CPM), seja operada a desclassificação de tais delitos (se favorável ao réu, em observância ao princípio da non reformatio in pejus). Com esses argumentos, pugna, in verbis: - pelo recebimento e integral acolhimento destes Embargos de Declaração; - pela concessão de vista ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais, para que se manifeste; - para que todas as omissões apontadas sejam devidamente supridas, com o pronunciamento desta Colenda Câmara Criminal; - para que seja atribuído o efeito modificativo (infringente) a estes Embargos de Declaração, ante a constatação de que o enfrentamento das omissões apontadas resulta em benefícios aos EMBARGANTES; - pela superação da contradição indicada; - pela manifestação quanto aos elementos suscitados como prequestionamento, na forma do §3º do art. 151 do Regimento Interno do TJMMG; - se esta colenda Câmara entender por necessário, que sejam desclassificadas as condutas pelas quais os EMBARGANTES foram condenados, notadamente pelo fenômeno da emendatio libelli. É o relatório. Em mesa para julgamento. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Como é sabido, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e, dessa forma, para seu cabimento, é necessária a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 542 do Código de Processo Penal Militar. Ademais, é oportuno salientar entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça (STJ), no sentido de que, mesmo para fins de prequestionamento, só serão admissíveis os embargos declaratórios se a decisão embargada ostentar algum dos vícios que ensejariam o seu manejo (ambiguidade, omissão, obscuridade ou contradição). [...] 2. Os Embargos de Declaração não merecem prosperar, uma vez que ausentes os vícios listados. Destaque-se que os Aclaratórios constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento. [...] 5. Cumpre salientar que, ao contrário do que afirma a parte embargante, não há omissão, contradição ou obscuridade no decisum embargado. As alegações da parte embargante denotam o intuito de rediscutir o mérito do julgado, e não o de solucionar lacunas. 6. Dessa forma, reitera-se que a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao CPC e que os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado à rediscussão da matéria de mérito nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário. 7. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt nos EAREsp 1315422/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020) [...] 1. Ausente contradição, obscuridade, omissão ou ambiguidade, são rejeitados os embargos declaratórios, que não servem à rediscussão do julgado. 2. A mera desconformidade do embargante com a rejeição da tese que entende cabível não caracteriza omissão, devendo ser atacada pelo meio processual idôneo, e não pela via estreita dos embargos de declaração. 3. Os embargos de declaração, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento, têm suas hipóteses de cabimento restritas ao art. 619 do CPP. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no HC n. 160.662/RJ, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 4/9/2014, DJe de 15/9/2014.) Partindo dessas premissas e confrontando o acórdão embargado com as razões recursais ora apresentadas, verifica-se que os embargantes pretendem, na verdade, o reexame das questões já decididas e rebatidas, o que é inviável na espécie eleita. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Com efeito, depreende-se dos fundamentos constantes no acordão embargado, acostado ao Evento 39, que a colenda Câmara Julgadora enfrentou, de forma fundamentada, todas as questões essenciais para a resolução da lide, decidindo pela absorção do crime de concussão pelo crime de extorsão mediante sequestro; pela manutenção da condenação pelos crimes de prevaricação e falsidade ideológica; e, também, pelo redimensionamento das penas-base impostas aos apelantes, ora embargantes, em relação aos crimes de prevaricação e extorsão mediante sequestro. Outrossim, no tocante ao argumento de omissão quanto às teses subsidiárias de defesa, é de se contrapor a orientação firme da jurisprudência no sentido de que "o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada, seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte" (AgRg no AREsp n. 1.009.720/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/4/2017, DJe 5/5/2017). Por fim, verifica-se que razão assiste à defesa no tocante à incidência da prescrição da pretensão punitiva do crime de prevaricação. Isto porque, considerando que aos embargantes Yuri Salim Lima Salomão e Vitor Costa Santos foram impostas as penas de 09 (nove) meses de detenção e 09 (nove) meses de detenção, respectivamente, e, ainda, que entre a data do recebimento da denúncia (23/05/2018 - Evento 5 – RECE_DENUN15) a data da sessão para leitura da sentença condenatória (08/07/2021 - ATA1 – pág. 156) transcorreu lapso temporal superior a 2 (dois) anos, forçoso é declarar extinta a punibilidade, em face da incidência da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 123, IV, e do art. 125, inciso VII e § 1º, do CPM. Nesses termos, dou provimento parcial ao recurso, para sanar a omissão e, apenas em relação aos embargantes Yuri Salim Lima Salomão e Vitor Costa Santos, declarar extinta a punibilidade, no tocante à condenação pelo crime de prevaricação, em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva pela pena in concreto. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho as razões e o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 30 de junho de 2022. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator